Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-42.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001796-42.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIR JESUS DE PAULA - CPF: 820.753.281-53 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0008-91 (RECORRIDO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001796-42.2022.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

ODENIR JESUS DE PAULA

Parte Recorrida(s):
L
OJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/07/2023

Ordem na pauta: 09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE AR CONDICIONADO - ALEGAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE VÍCIO NO FUNCIONAMENTO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DE QUE O BEM NÃO APRESENTA DEFEITO – PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA PROPALADA FALHA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Na ausência de elementos probatórios suficientes para formar, com a segurança jurídica que se espera, o convencimento do Juiz, havendo necessidade de produção de prova pericial técnica, torna-se imprescindível a extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a empresa recorrida prestou assistência ao consumidor, quando solicitada, com a realização de visita por profissional técnico que não identificou qualquer vício no ar condicionado adquirido pelo autor.

O recorrente pleiteia a reforma da r. sentença, sustentando que o ar condicionado adquirido perante a empresa recorrida da
marca Elgin Eco Inverter, de 09.000BTUs, pelo valor de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais) apresentou defeito (não climatiza o ambiente) desde a instalação.

Informa que assim que o vício foi identificado entrou em contato com a empresa recorrida, que agendou visita em sua residência a ser realizada pela empresa de assistência técnica conveniada.

O autor noticia que não foi detectado qualquer defeito de funcionamento no aparelho, todavia, não lhe fora fornecido qualquer laudo técnico nesse sentido.

Assim, requer a procedência dos pedidos iniciais, a fim de que a demandada seja compelida a restitui-lo o montante de R$ 1.899,00 (mil oitocentos e noventa e nove reais), pago pelo produto, devidamente atualizado, bem como seja condenada ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, impugna os benefícios da justiça gratuita concedido ao autor. No mérito, pede a manutenção da sentença, mormente porque foram realizadas três visitas técnicas na residência do recorrente e em nenhuma delas foi identificado o vício reclamado, qual seja, insuficiência de climatização do cômodo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

Quanto ao mérito, vê-se que o recorrente pretende ser ressarcido pelo valor correspondente àquele pago pelo aparelho de ar condicionado, que alega veementemente não climatizar o ambiente de forma adequada, embora a potência do referido bem seja compatível com a área do cômodo em que fora instalado, bem assim ser indenizado pelos danos morais correspondentes.

No entanto, embora o recorrente defenda a existência de vício no aludido produto, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações, limitando-se tão somente a afirmar que o mesmo não “gela” o ambiente de maneira satisfatória, sem, todavia, apresentar qualquer elemento probatório capaz de confirmar a veracidade das informações.

Em contrapartida, a empresa recorrida apenas junta aos autos documento em que nomina de “
laudo técnico
” – id. 164641227 -, o qual não detém informações mínimas e seguras acerca do funcionamento regular (ou não) do eletrodoméstico.

No referido laudo tão somente consta a informação acerca da potência do ar condicionado adquirido, a insurgência do consumidor quanto ao funcionamento que considera inadequado, a quantidade de visitas realizadas, e o registro das altas temperaturas da localidade, inexistindo qualquer informação técnica e precisa acerca do desempenho do bem, conforme teor do mencionado documento que ora reproduzo:

Desse modo, o ponto nodal da controvérsia desta lide é certificar, com segurança, acerca da existência de eventual vício no aparelho de ar condicionado adquirido pelo recorrente, que o impede de desempenhar sua função precípua de forma adequada e esperada, e, por consequência, influencia diretamente na fruição plena do bem pelo consumidor.

Portanto, entendo não haver segurança por este juízo para deliberar sobre eventual responsabilidade da empresa recorrida no caso em discussão, a ponto de lhe impor as condenações pretendidas pelo recorrente, com base nos fatos e provas carreadas aos autos, sendo necessária a produção de prova técnica para o deslinde do caso em comento.

Sobre esse ponto, importante destacar que o Juiz é o destinatário das provas produzidas pelas partes, tendo o julgador
liberdade para avaliar com segurança o caso concreto e lhe dar o enquadramento jurídico que entender mais adequado, respeitados os limites delineados pelas partes por meio de seus pedidos.

Todavia, isso não significa que o magistrado não pode extinguir de ofício a demanda, sem resolução de mérito, quando verificar a existência ou ausência de elementos que impeçam a análise meritória da lide com segurança, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, em que a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, foge da competência desta Justiça Especializada, por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo adotado pela Lei n. 9.099/95, atraindo, assim, a extinção da demanda (art. 51, II, da lei de regência).

A propósito, esse tem sido o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
DE PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR/FABRICANTE – SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL -
NECESSIDADE
DE
PROVA

PERICIAL
TÉCNICA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
As causas em que se exige a
necessidade
de
perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1004843-58.2021.8.11.0006, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 22/06/2023)

Diante dessas considerações, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2o da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva, de modo que a sentença hostilizada deve ser reformada na sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento por fundamento diverso
, para declarar

a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar esta demanda
,
julgando extinto o processo sem resolução de mérito,
com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgado (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023